Tribunal: TJES
Processo: 5013831-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013831-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: COSME ANTONIO RIBEIRO SANTANA e outros

IMPETRADO: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013831-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: COSME ANTONIO RIBEIRO SANTANA
PACIENTE: JAQUELINE FERREIRA NUNES

IMPETRADO: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado na gravidade do caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 – As condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JAQUELINE FERREIRA NUNES, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Piúma, nos autos da ação penal nº 0000063-97.2024.8.08.0062, que manteve a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13 e artigo 171, “caput” (02 vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal deriva da não observância pela autoridade coatora, das condições pessoais favoráveis da paciente, que possui emprego e residência fixos e é mãe de um adolescente de 16 anos de idade, que se encontra desamparado.

Diante de tais argumentos, requer a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 9971173).

Informações prestadas (id. 10032001).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 10174382) pugnando pela denegação da ordem pretendida.

Relatório Psicossocial (id. 12026064).

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça ratificando o parecer acostado aos autos (id. 10174382).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013831-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: COSME ANTONIO RIBEIRO SANTANA
PACIENTE: JAQUELINE FERREIRA NUNES

IMPETRADO: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JAQUELINE FERREIRA NUNES, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Piúma, nos autos da ação penal nº 0000063-97.2024.8.08.0062, que manteve a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13 e artigo 171, “caput” (02 vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

No pedido inicial, o impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da não observância pela autoridade coatora de suas condições pessoais favoráveis, uma vez que possui emprego e residência fixos e é mãe de um adolescente de 16 anos, que se encontra desamparado.

Diante desses fundamentos, requer a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Do contexto fático extraído da denúncia, tem-se:

“Noticia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 28 de maio de 2024, por volta das 12h37min, na Praça Oenes Taylor, em frente ao Supermercado Nogueira, bairro Centro, nesta cidade e comarca, os denunciado Hestevan Cirino Sifuente Salvador, Janaina dos Santos Costa, Jaqueline Ferreira Nunes e Jonathan Carvalho Novais, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, obtiveram para si, em prejuízo das vítimas Euza de Oliveira da Silva e Marta Antunes Sobreira Nunes, vantagem econômica ilícita.

Revela o I.P. anexo que os denunciados estavam aplicando golpes em frente ao Supermercado Nogueira, cujo modus operandi consistia no oferecimento de um plano da empresa Company EAD, que conferiria descontos em diversos estabelecimentos (supermercado, posto de gasolina, netflix, farmácia, etc), e que para participar/ativar seria necessário utilizar o cartão de crédito para cadastro.

Neste sentido, os denunciados abordavam as vítimas e ofereciam tal plano, com a alegação de que, após o cadastro, bastava apenas informar o número do CPF no estabelecimento que o desconto de 20% (vinte por cento) seria concedido.

Revela o I.P. que a vítima Euza de Oliveira da Silva passou seu cartão de crédito na máquina dos denunciados, sendo-lhe debitado o valor de R$ 1.438,80 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), e, após ver que se tratava de um golpe, retornou até os mesmos para solicitar o cancelamento e estorno do valor, sendo informado que não conseguiriam estornar pois a máquina era da empresa e desta forma não conseguiriam fazer o estorno.

De igual modo, a Sra. Marta Antunes Sobreira Nunes foi vítima, tendo os denunciados convencido a mesma a passar seu cartão de crédito na máquina de um dos componentes da organização criminosa, sendo em seguida entregue um contrato no qual constava o valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) dividido em doze parcelas, momento em que a vítima indagou a respeito da necessidade de pagar este valor, sendo que um dos denunciados informou que não haveria valor a pagar. Entretanto, foi debitado o valor de R$ 1.438,80 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) em seu cartão de crédito.

Segundo se apurou, os denunciados formavam uma organização criminosa oriunda do Estado de São Paulo, auferindo seus rendimentos através deste tipo de golpe nas mais distintas cidades do país, fazendo vítimas pessoas de baixa instrução, geralmente idosos, tendo se profissionalizado na prática dos crimes de estelionato.

Por fim, vale destacar que os denunciados constituíram previamente organização criminosa com a finalidade de cometer crimes, tendo tais golpes sido aplicados em outras cidades e, nesta cidade, foram instaurados os seguintes Inquéritos Policiais: 126/24 (5001202-96.2024.8.08.0062), 127/24 (5001188-15.2024.8.08.0062), 128/24 (5001173-46.2024.8.08.0062), 129/24 (5001204- 66.2024.8.08.0062), 130/24 (5001214-13.2024.8.08.0062), 134/24 (5001269-61.2024.8.08.0062) e 135/24 (5001269-61.2024.8.08.0062)”

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva implica fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao analisar as alegações do impetrante, agora sob cognição exauriente, não vislumbro fundamentos para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Verifica-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. Registra-se que a paciente e os demais corréus teriam lesado diversas pessoas, especialmente indivíduos de baixa instrução e idosos.

Quanto ao argumento de que a paciente é mãe de um adolescente de 16 anos, que se encontra desamparado, entendo que tal alegação não merece prosperar.

O relatório psicossocial demonstra que a genitora da paciente tem prestado os cuidados necessários ao neto, não estando este desamparado. Ademais, a permanência do adolescente na cidade de São Paulo, ocasionando os transtornos mencionados, decorre de uma escolha pessoal, considerando seu desejo de não se mudar para a residência da avó. Não há qualquer elemento que indique risco social, ou vulnerabilidade, além daqueles naturalmente decorrentes do encarceramento da genitora.

Por fim, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “
c
ondições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.
”.(
STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)